Tribunal: TJMT
Processo: 1019454-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019454-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Industrial, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.463.726/0001-70 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (AGRAVADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.464.331-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO - CELEBRAÇÃO POR ADMINISTRADORA DA PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE ACEITE FORMAL DO OUTRO REPRESENTANTE - EMPRESA QUE SE BENEFICIOU DO CAPITAL DE GIRO - TEORIA DA APARÊNCIA – ENUNCIADO 145 DA III JORNADA DE DIREITO CIVIL
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos
a
acórdão que, por
unanimidade
conhe
ceu
parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante e nesse ponto negou-lhe provimento.

Ela sustenta omissão no acordão por não ter analisado a invalidade da nota de crédito industrial objeto de Execução porque ausente assinatura do seu emitente
(art. 14, X da Do Decreto Lei 413/69
, pois deveria constar
o consentimento do inventariante Basílio Barbosa de Oliveira Junior conforme contrato social e determinação judicial em autos de inventário.

Afirma que
cabia ao embargado conferir a documentação da empresa,
e
portanto, diante da sua desídia deve ser declarada a ausência de título executivo extrajudicial ou então, declarar a ilegitimidade passiva da empresa, pois n
ão consentiu com o empréstimo.

Aduz que
eventual ação a ser intentada em desfavor da Embargante, pela tese de que “fez uso e gozo dos valores concedidos a título de empréstimo”, faz necessário a dilação probatória, por via de ação ordinária de conhecimento, não por Ação Executória, como no presente caso.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargado ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor da agravante objetivando o recebimento dos valores devidos na Nota de Crédito Industrial no 17/500027-3 (antigo 40/00917-3).

Em Exceção de Pré-Executividade a embargante afirma ser parte ilegítima, pois a administradora da empresa que assinou o título não detinha poderes especiais para o ato.

O acórdão refutou esse argumento e entendeu aplicável a teoria da aparência, pois
ainda que a agravada não tenha atuado com cautela ao firmar o empréstimo, por outro lado não há dúvida que a negociação foi feita por quem tinha aparência de representação da empresa – administradora nomeada judicialmente.
E mais, a agravada foi diretamente beneficiada com os valores, os quais não nega ter recebido, limitando-se a suscitar a nulidade da dívida por uma formalidade.

Acrescentou ainda que as relações contratuais devem se primar pela boa fé objetiva.

Portanto, a mera formalidade suscitada pela embargante (assinatura do representante da empresa), ficou superada ante o conjunto existente (assinatura pela administradora
e
recebiment
o do dinheiro pela empresa
, já que não negou
esse fato
.

Logo,
a legitimidade da embargante é patente, e
não há como desconstituir o título por suposta ofensa ao
art. 14, X da Do Decreto Lei 413/69.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024